Tribunal: STM
Processo: 7000290-63.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora. No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000290-63.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR A ORDEM PRETENDIDA EM "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE
SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000290-63.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO
DA
DEMANDA.
AUSÊNCIA
DE
PERICULUM
IN
MORA.
INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem
remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
para pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida
acautelatória pretendida se confunde com o meritum causae e por ausência de
periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo
de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O alcance
normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal Comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer o Writ e em denegar a ordem pretendida em
Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 06 de junho de 2024.
7000290-63.2024.7.00.0000
40001362419 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DPU no
patrocínio do ex-Sd EV JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA contra a Decisão do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 9/4/24, que
indeferiu o pleito defensivo de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-
A do CPP, deixando de encaminhar os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar.
No caso em referência, o MPM ofereceu Denúncia em 1º/12/2023,
incursionando o acusado no crime previsto no art. 202 do CPM – embriaguez em serviço
(evento 1, doc. 1, da APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001).
O Juízo a quo recebeu a Exordial Acusatória em 23/1/2024 (evento 1, doc. 2, da
APM) e, em seguida, o réu foi citado (evento 12 da APM).
Na primeira oportunidade, a DPU apresentou resposta à acusação e solicitou a
intimação do MPM para se manifestar sobre o oferecimento do Acordo de não Persecução
Penal (evento 20 da APM).
Instado, o Parquet manifestou-se nos seguintes termos (evento 25 da APM):
Embora não se compartilhe do posicionamento contido no enunciado nº 18 da súmula de
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal Militar, haja vista o entendimento institucional
(Enunciado nº 4) firmado na Carta do 9º encontro do Colégio de Procuradores de Justiça
Militar, ocorrido entre 24 e 26 de novembro de 2021, bem como a política nacional de
incentivo à autocomposição fixada no âmbito do Ministério Público pela Resolução nº 118, de
1º de dezembro de 2014, do Conselho Nacional do Ministério Público, no caso em tela o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é suficiente para a reprovação e a prevenção
do crime pelos seguintes motivos.
Consta dos autos que, no dia 19 de novembro de 2023, no interior do 1º Depósito de
Suprimento do Exército (1º D Sup), estando escalado para serviço de sentinela, o denunciado
consumiu Vodka com energético ao longo de seu terceiro quarto de hora, compreendido entre
20 e 22 horas, bem como assumiu o posto sob efeito de álcool por volta das 22 horas.
Nos termos do art. 18-A, § 1º, inciso X, da Resolução nº 101, de 26 de setembro de 2018, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), não se admitirá a proposta de
ANPP nos casos em que delito for cometido por militar e afetar a hierarquia e a disciplina,
não podendo ser restauradas apenas pela via do processo disciplinar.
Assim, além de se tratar de crime contra o serviço e o dever militar, o denunciado consumiu
bebida alcoólica quando guarnecia a Unidade Militar na condição de sentinela, ou seja,
serviço de grande relevância que atende, também, à coletividade, perfazendo nítido caráter
público que ultrapassa o mero interesse das cercanias castrenses. Logo, a conduta do acusado
afeta gravemente os pilares de hierarquia e disciplina militar, pois vulnera a segurança e a
integridade física intra e extramuros, colocando em risco a higidez e a operacionalidade do
efetivo militar e bases organizacionais das Forças Armadas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, e no art.
18-A, § 1º, inciso X, da Resolução nº 101/2018 do CSMPM, o Ministério Público Militar deixa
de oferecer Acordo de Não Persecução Penal a JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA.
7000290-63.2024.7.00.0000
40001362419 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em audiência inaugural, a DPU reiterou o pedido de ANPP, com o
encaminhamento do feito à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM. Alegou que o
acusado não é mais militar da ativa e, considerados os princípios da proporcionalidade e do
devido processo legal, não haveria óbices para a aplicação do acordo (eventos 46 e 47 da
APM).
Em resposta, o MPM manifestou-se, mais uma vez, de forma contrária ao
oferecimento do ANPP. Sustentou que o benefício não seria uma resposta proporcional à
conduta do réu. Declarou que a situação era gravíssima, pois o militar se embriagou enquanto
estava armado no serviço de sentinela, colocando em risco a vida de civis e de militares. Na
oportunidade, opinou por não encaminhar os autos à Câmara de Coordenação e Revisão, pois
causaria inversão tumultuária do regular andamento do feito e contribuiria para a prescrição.
Reiterou, por fim, que essa diligência seria inócua por contrariar o art. 18-A, § 1º, inciso X,
da Resolução nº 101/2018, do Conselho Superior do MPM (eventos 46 e 47 da APM).
Ato contínuo, o CPJ/EB indeferiu o pleito defensivo, com base nos seguintes
fundamentos (evento 56 da APM):
[...]
Não obstante a toda a argumentação e ao elogiável raciocínio jurídico desenvolvidos pela
digna Defesa, não se pode lançar mão de uma lei nova para aplicá-la aos processos da Justiça
Militar só por essa demonstrar uma maior celeridade e benefício, sob pena de se violar
gravemente a autonomia do Direito Adjetivo Castrense. Em verdade, a novatio legis, à
semelhança de outras já existentes, tais como a referente à transação penal (art. 76 da Lei
nº 9.099/95) e à suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), ambas não
aplicáveis a esta Justiça, se traduz numa opção de politica criminal adotada pelo legislador
Pátrio, envolvendo o Órgão Ministerial e réu numa transação jurídica de caráter negocial,
situação incompatível com os valores inerentes às instituições militares.
Além do mais, e pacificando o assunto no âmbito desta Justiça Castrense, o Egrégio Superior
Tribunal Militar sedimentou o entendimento da matéria a partir da edição da Súmula nº 18,
publicada em 22.08.2022, por meio da qual se prevê expressamente que: "O art. 28-A do
Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não
se aplica à Justiça Militar da União". Por todos esses motivos, independentemente, da
qualidade do agente, ainda que venha a ser desligado da vida militar como, no caso,
afastada fica a possibilidade de aplicação do instituto pleiteado.
Isso posto, resolve o Conselho de Justiça para o Exército, à unanimidade de votos, indeferir o
requerimento defensivo, o que se faz com apoio no art. 1º, inciso III, do CPP, determinando o
prosseguimento desta Ação Penal Militar, nos termos dos arts 1º e 35 do CPPM (grifo
original).
[...]
Deu-se prosseguimento à Ação Penal Militar com a inquirição de testemunhas
ministeriais (eventos 46 e 47 da APM), último ato instrutório realizado nos autos até o
momento.
Irresignada, a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus (evento 1), alegando
ausência de motivação idônea para indeferimento do ANPP e constrangimento ilegal ao não
determinar o encaminhamento dos autos à Câmara de Coordenação do MPM para análise do
acordo.
7000290-63.2024.7.00.0000
40001362419 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustentou, para tanto, a possibilidade de aplicação do benefício na JMU e de
oferecimento do acordo mesmo após o Recebimento da Denúncia, com base na atual
jurisprudência do e. STF. Em adendo, citou o posicionamento da PGJM, nos autos do IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000, pela aplicabilidade do ANPP e pela revogação do Enunciado
nº 18 da Súmula do STM.
Pugnou, então, pela concessão de medida liminar com base nos seguintes
argumentos:
[...]
A plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada na
presente. O fumus boni iuris foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos
trazidos à colação e a incidência do periculum in mora reside na manutenção de decisum
evidentemente contrário ao encaminhamento de proposição ou não, mas sempre
fundamentada do Acordo de Não Persecução Penal no estritos limites da lei processual,
quando evidentes todas as características de admissibilidade, ao completo arrepio das
garantias constitucionais e convencionais processuais e reiteradas decisões do E. STF.
[...]
E, ao final, requereu:
[...]
Diante do exposto, requer seja notificada a autoridade coatora para cumprir incontinente a
liminar pleiteada e que espera seja deferida, e prestar informações, no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, espera seja aberta vista ao Procurador Geral
do Ministério Público Militar representando a Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar para posicionamento.
Forte nessas considerações espera que, ao final, concedida a presente ordem, confirmando a
liminar que, por medida de justiça urgentíssima, certamente será concedida, para que seja
determinado encaminhamento a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar para que se manifeste fundamentadamente sobre proposta do Acordo de Não
Persecução Penal.
[...]
Em 2/5/2024, indeferi a liminar pleiteada ante a natureza satisfativa da
pretensão e a ausência de periculum in mora. Determinei, na oportunidade, a abertura de vista
dos autos à PGJM (evento 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer do Subprocurador-Geral
Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pela ausência dos
requisitos para aplicação do ANPP no caso concreto e, por isso, pela não concessão da ordem
de Habeas Corpus (evento 11).
É o Relatório.
VOTO
7000290-63.2024.7.00.0000
40001362419 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
Writ.
Insurge-se a DPU, no patrocínio do ex-Sd EV JOÃO GABRIEL RISCADO DA
SILVA, contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, de 9/4/24, que indeferiu o pleito defensivo de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, deixando de encaminhar os autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar.
A Defesa alegou ausência de motivação idônea para indeferimento do ANPP e
constrangimento ilegal ao não determinar o encaminhamento dos autos à Câmara de
Coordenação do MPM para análise do acordo.
Sustentou, para tanto, a possibilidade de aplicação do benefício na JMU e de
oferecimento do acordo mesmo após o Recebimento da Denúncia, com base na atual
jurisprudência do e. STF. Em adendo, citou o posicionamento da PGJM, nos autos do IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000, pela aplicabilidade do ANPP e pela revogação do Enunciado
nº 18 da Súmula do STM.
De todo modo, não assiste razão à Defesa.
Prima facie, deve ser esclarecido que os contornos da incidência ou não do
Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União são o objeto da Petição
Criminal n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF pela qual se admitiu, em 29/11/2023, o Incidente
de Resolução de Demanda Repetitiva, sem a suspensão dos feitos pendentes e do processo
paradigma. Desse modo, até que se tenha uma análise resolutiva da questão, prevalece o
entendimento de que os feitos, ainda que enfrentem a temática, devem seguir o seu trâmite
regular.
Dito isso, passo à análise deste feito.
A despeito de ver com bons olhos a integração de institutos jurídicos do estatuto
processual penal comum à jurisdição castrense, acompanho o entendimento atual desta e.
Corte de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar. Tal aplicação violaria o princípio da especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Em outras palavras, somente a falta de um regramento específico possibilitaria a
aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar o regime processual
penal comum e o regime processual penal militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Nessa toada, segue o teor do Verbete nº 18 da Súmula deste Tribunal, que
dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
E, apesar do posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal em Decisões
monocráticas mencionadas pela Defesa, esta e. Corte Castrense mantém seu entendimento
sobre a inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, conforme os recentes julgados
7000290-63.2024.7.00.0000
40001362419 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abaixo:
APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS
ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça
Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível,
em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e,
dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da
infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. [...]. VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso);
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ. CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito desta Justiça
especializada, está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta
Corte Castrense. Ademais, no caso concreto, em procedimento próprio instaurado para
analisar o pedido defensivo, o Representante Ministerial oficiante decidiu pelo seu
arquivamento. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. [...]. Negado provimento à Apelação.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000718-
79.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 24/04/2024) (grifo nosso).
Noutro giro, ad argumentandum tantum, ainda que se admitisse a aplicação do
referido acordo, este não é um direito subjetivo do réu. O ANPP é uma faculdade do
Ministério Público, como dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal comum:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] (grifo nosso).
A discricionaridade na celebração de acordos pelo Órgão Ministerial já foi,
inclusive, objeto de decisum do e. Supremo Tribunal Federal:
7000290-63.2024.7.00.0000
40001362419 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA PROCESSUAL
PENAL.
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
VOLUNTARIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO JUDICIALMENTE
EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
assentou que o acordo de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual,
de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes.
Precedentes. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de
negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordo de
colaboração premiada, notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada
indicação das razões que, na visão do titular da ação penal, não recomendariam a
formalização do discricionário negócio jurídico processual. [...] 6. Agravo regimental
desprovido. (AgR no MS 65.693, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020)
(grifo nosso).
No mesmo sentido também já se pronunciou o e. Superior Tribunal de Justiça
sobre o ANPP, conforme os recentes julgados a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERA ÇÃO "GRÃO
BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE
INTEGRA A CÚPULA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA.
INSUFICÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
SUPOSTA
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INCABÍVEL INFERIR REGIME PELA VIA DO
WRIT. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP NÃO
CONSTITUI
DIREITO
SUBJETIVO
DO
INVESTIGADO.
FACULDADE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. Esta Corte
Superior fixou entendimento no sentido de que "O acordo de não persecução penal não
constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público
conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente
para a reprovação e a prevenção da infração penal" (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 6. O
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, "Cuidando-se de faculdade
do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo,
mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder
Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal"
(RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe de 26/4/2022). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
26/2/2024, DJe de 1/3/2024) (grifos nossos);
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO PARA RECUSA DO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. TESE NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO
DETERMINAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A OFERTA DO ANPP. AFASTAMENTO DA
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA PARA
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
REFORMATIO IN PEJUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. NÃO RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 2. "Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da
discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do
cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério
Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)" (AgRg no REsp n.
7000290-63.2024.7.00.0000
40001362419 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023). [...] 6.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.348.797/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024) (grifo nosso).
Assim, não cabe ao Judiciário impor a realização do acordo ao Ministério
Público. In casu, tanto o Promotor de Justiça Militar como a PGJM, órgão máximo do
Parquet Castrense, posicionaram-se contrariamente ao oferecimento do acordo ao paciente
por ausência dos requisitos necessários.
Não há, portanto, ilegalidade ou teratologia que permita a concessão da ordem.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o presente Writ e de denegar a ordem
pretendida em Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001362419v10 e do
código CRC 970ad889.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 21/6/2024, às 15:50:56
7000290-63.2024.7.00.0000
40001362419 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR